Tribunal: CARF
Processo: 13502.900218/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900218/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.432 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FAFEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem: 1) Informe se a Interessada no ano-
calendário de 2001 encontrava-se efetivamente em fase pré-operacional; 2) Identifique a que se
referem os rendimentos destacados no documento de e-fls. 193 intitulado “Informativo para
Simples Conferência”, bem como se os assentamentos contábeis ou outro meio de prova
equivalente comprovam efetivamente a existência da operação de SWAP sobre a qual incidiu a
retenção objeto do crédito vindicado; 3) Informe se a situação trazida nos autos enquadra-se na
hipótese referida na Solução de Consulta n° 289/2007 e na Solução de Divergência n° 32/2008,
elaborando relatório definitivo e circunstanciado sobre a procedência do crédito vindicado.

Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP retificador no 35279.40097.210806.1.7.02-7512, por
intermédio do qual a Interessada declara compensação com a utilização de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano de 2001. Segundo o Recorrente, o saldo negativo não reconhecido no
Despacho Decisório Eletrônico e no Acórdão Recorrido advém de IRRF sobre operações de
SWAP, no valor original de R$ 92.425,06 (e-fls. 7).
A DRJ/FOR não homologou a compensação declarada pelos seguintes motivos:
- Inexistência de DIRF comprobatória dos rendimentos sobre os quais incidiram
as retenções pleiteadas;
- falta de oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais incidiram as
retenções pleiteadas.
No recurso de e-fls. 271, a Interessada manifestou sua irresignação por meio das
seguintes alegações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900218/2011-18
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.432 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900218/2011-18

Em preliminar, suscita a nulidade do Despacho Decisório Eletrônico, fundado no
fato de que “ (...) o despacho decisório e a análise de crédito a ele vinculada não apresentam
como motivação para a não homologação do PER/DCOMP a ausência de comprovação do
oferecimento da respectiva receita à tributação.”
No mérito, sustenta que “A FAFEN ENERGIA S/A, sucedida pela recorrente, no
exercício em questão encontrava-se em fase pré-operacional, sendo certo que nessa situação não
se apresenta demonstração de resultados” e que “Essa premissa é relevante na medida em que
nessa situação o contribuinte apresenta somente despesas/investimentos destinados â preparação
da unidade para desempenho da atividade econômica, o que não está sujeito à tributação,
conforme art. 2o, § 4o, da Lei n° 9.430/96, e art. 373 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.”
Aduz que “(...)isso não impede a apuração do imposto quando as receitas forem
maiores do que as despesas, pois, caso contrário, diante do resultado negativo, a Receita Federal
permitiria a dedução de eventual numerário retido na fonte” e que “Para esse fim, contudo, as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real deveriam registrar no ativo diferido o saldo
líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de recursos
classificáveis dessa forma, conforme redação original do art. 179, inciso V, da Lei n° 6.404/76,
vigente à época dos fatos.”
Afirma que “(...) as contas de resultado, da empresa em fase operacional, não
deveriam apresentar saldos no final do período” e que “Em razão disso, a empresa não
considerou adequado preencher as fichas da DIPJ referentes às informações operacionais, como,
por exempio, as Fichas 05A e 06A, uma vez que, à época, não estava em atividade operacional.”
Apresenta, ainda, legislação e acórdãos de jurisprudência administrativas, que,
entende, conferem lastro a seus argumentos.
Ao final requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que, apesar de ser tempestivo e de atender aos demais
requisitos de admissibilidade, o recurso não se encontra apto para julgamento, conforme será
explicado na sequência.
Pelo exame dos autos, constata-se que o entendimento expresso no acórdão
recorrido – o de que é necessária a comprovação da tributação dos rendimentos sobre os quais
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.432 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900218/2011-18

incidiram as retenções vindicadas como crédito compensável- encontra suporte na legislação
tributária que regula a matéria, o qual é, inclusive, corroborado pela Súmula CARF no 801.
O Recorrente, por sua vez, sustenta que no ano-calendário de 2001 encontrava-se
em fase pré-operacional, e que a legislação autorizava que, além das despesas incorridas na fase
pré-operacional, também deveriam ser registrados na conta do ativo diferido eventuais resultados
devedores decorrentes do cotejo entre receitas e despesas financeiras apuradas nessa fase, e que
se o resultado fosse credor as despesas pré-operacionais já registradas na conta de ativo diferido
seriam abatidas deste mesmo resultado, cujo saldo, se ainda credor, comporia o lucro líquido do
exercício.
Do exposto até aqui, cabe, em primeiro lugar, identificar qual a forma de
tributação dos resultados de uma empresa em fase pré-operacional para, posteriormente, verificar
a consistência do crédito vindicado.
Compulsando-se a legislação reguladora da matéria, entende-se que aplicam-se ao
caso concreto as conclusões da Solução de Divergência Cosit n° 32/2008, cujo entendimento
advém da Solução de Consulta n° 289/2007 da 9a Região Fiscal:
Solução De Divergência COSIT No 32, de 21 de Julho de 2008
DOU 05.08.2008 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem
registrar no ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas
financeiras, quando provenientes de recursos classificáveis no referido
subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas pré-
operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o
lucro líquido do exercício.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código
Tributário Nacional (CTN), arts. 43 e 44, Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, arts. 177, 179, V e 181, Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o
e 36, II, Lei no 9.430, de 27 de dezembro de1996, arts. 6o, II, Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999. Regulamento do Imposto de Renda (RIR), arts. 218,
247, 274 e 325, Instrução Normativa (IN) SRF no 54, de 05 de abril de 1988, e
no 79, de 1o de agosto de 2000.
OTHONIEL LUCAS DE SOUSA JÚNIOR - Coordenador-Geral Substituto
A Solução de Consulta n° 289/2007, por sua vez, possui a seguinte ementa
(destaques deste relator):
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração. Eventual excesso de saldo
credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.

1 Súmula CARF no 80

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.432 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900218/2011-18

Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte
desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-
operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação
com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
Como se observa do trecho destacado, a legislação tributária autoriza a restituição
ou compensação de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte na hipótese descrita
nos autos, tal qual afirmou o Recorrente.
Reconhecida a possibilidade jurídica do pedido, restava agora analisar se as
provas carreadas aos autos demonstravam:
a)
que a interessada encontrava-se efetivamente em fase pré-operacional no período-base
examinado;
b)
a materialidade das retenções objeto do crédito vindicado.
Com relação ao item “a” verificou-se que não consta na DIPJ/2002 qualquer valor
de receita operacional no período em referência (e-fls. 200), o que, em princípio e em juízo de
delibação, vai ao encontro dos argumentos recursais de que a interessada encontrava-se em fase
pré-operacional no período examinado.
A respeito do item “b”, foi apresentado, às e-fls. 193, um documento intitulado de
"Informativo para Simples Conferência", no qual consta uma retenção de valor idêntico ao
crédito não reconhecido e vindicado no PER/DCOMP a título de retenções de SWAP - R$
92.425,03. Tal documento, entretanto, na avaliação do acórdão recorrido, careceria de
comprovação de sua autenticidade.
De fato, constatou-se que este documento não está acompanhado de elementos
extraídos da escrituração contábil-fiscal da interessada ou de outros meios de prova alternativos,
como, por exemplo, extratos bancários, DIRF, informe de rendimentos da fonte pagadora, etc.
Inobstante isso e diante dos fatos historiados, reconhece-se plausibilidade nas
alegações formuladas, motivo por que, em atenção ao princípio da verdade material, é necessária
a conversão do julgamento em diligência, a fim de que o pleno exercício do direito de defesa do
Recorrente não seja prejudicado.
Isto posto, com fundamento no artigo 29 do Decreto n°. 70.235, de 6 de março de
1972, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
1) Informe se a Interessada no ano-calendário de 2001 encontrava-se em fase pré-
operacional;
2) Identifique a que se referem os rendimentos destacados no documento de e-fls.
193 intitulado “Informativo para Simples Conferência”, bem como se os assentamentos
contábeis ou outro meio de prova equivalente comprovam efetivamente a existência da operação
de SWAP sobre a qual incidiu a retenção objeto do crédito vindicado;
3) Informe se a situação trazida nos autos enquadra-se na hipótese referida na
Solução de Consulta n° 289/2007 e na Solução de Divergência n° 32/2008, elaborando relatório
definitivo e circunstanciado sobre a procedência do crédito vindicado.
Concluída a diligência, a Interessada deverá ser cientificada dos seus resultados,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, aditar razões de defesa, se assim desejar.
É como voto.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.432 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900218/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 348
DF CARF MF
Original